Tribunal: TJDFT
Processo: 0723964-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DANO AMBIENTAL. CESSAÇÃO DA CONDUTA LESIVA. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS. AUSÊNCIA DE CERTEZA DO NÍVEL DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E DE SUA AUTORIA. CONTROVÉRSIA FÁTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Sendo a causa de pedir embasada na ocorrência de dano ambiental pela deposição irregular de resíduos sólidos, com potencial risco para os recursos hídricos, e havendo pedido de imposição de obrigação de fazer para a sua reparação, é competente a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ainda que exista cumulação de pedido de reparação de danos de cunho individual. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada.
2. Cabível a antecipação de tutela para fazer cessar o descarte irregular de materiais em área verde, haja vista a ausência de licenciamento ambiental e a potencialidade lesiva da conduta.
3. Por outro lado, se os elementos colhidos em investigação preliminar não se mostram suficientes para aferir o nível da degradação ambiental e atribuir a autoria do dano à parte, mostra-se descabida a antecipação da tutela para determinar a realização de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD.
4. Consoante o art. 300, § 3o, do CPC, não se concede a tutela de urgência quando patente o risco de irreversibilidade da medida.
5. Não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno, perante o Juízo monocrático, respeitados todos os trâmites processuais, garantido o indispensável contraditório.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.